Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701154-35.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GILMARA HUSSEY CARRARA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Gilmara Hussey Carrara da Silva contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento no 0709877-77.2025.8.07.0000, ID no 69913874. 2. O agravo interno foi distribuído, equivocadamente, de maneira autônoma, em desacordo com as normas processuais. 3. Conforme despacho de ID no 70361307, a agravante foi intimada para regularizar a distribuição do agravo interno nos autos do agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento, independentemente do aproveitamento do prazo em recurso. 4. A cópia do agravo interno foi anexada ao agravo de instrumento no 0709877-77.2025.8.07.0000 (ID no 70626869). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. 7. Como já foi regularizada a distribuição do agravo interno no agravo de instrumento no 0709877-77.2025.8.07.0000, é inviável o conhecimento deste recurso. 8. Destaca-se que o agravo interno foi trasladado para o agravo de instrumento supracitado e foi oportunizada a apresentação de contrarrazões. Logo, não houve prejuízo às partes. DISPOSITIVO 9. Não conheço este recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III). 10. Arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO